Tribunal: STF
Processo: RE 99782
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-27
Data de publicação: 1983-05-27

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE (PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 177 DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967) E ENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO.
-OCORRENCIA DO OBICE DOS INCISOS V, "B", E VIII DO ARTIGO 325 DO
REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.
-INEXISTÊNCIA DE DIVERGENCIA COM A SÚMULA 383, UMA VEZ QUE, NO CASO,
NÃO SE TRATA DE INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO.
-FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DAS QUESTÕES
RELATIVAS AOS ARTIGOS 6. E 97, PARAGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
-NÃO OCORRENCIA DE FATO CERTO PARA A VERIFICAÇÃO DA INCIDENCIA, OU
NÃO, DO ARTIGO 176, PARAGRAFO 3. VI, DA CARTA MAGNA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.